Tribunal: TJDFT
Processo: 0714536-29.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714536-29.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: CLINICA ANGIO VIE LTDA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por BRADESCO SAUDE S/A contra CLÍNICA ANGIO VIE LTDA objetivando tutela inibitória para determinar à ré que se abstenha de realizar atendimento dos segurados da autora sem prévio desembolso dos valores ou de realizar solicitações de reembolsos em nome destes (“reembolso assistido”), bem como autorização para negativa de reembolsos de atendimentos realizados pela ré e cancelamento de procedimentos abertos junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre: a) possível não conhecimento do pedido de tutela provisória recursal, por inadequação da via eleita; e b) possível incompetência absoluta, quanto ao pedido para cancelamento de procedimentos abertos junto à ANS, por se tratar de autarquia federal. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 23 de julho de 2025 13:59:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador